Tribunal: STF
Processo: AR 1723
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de destaque apresentado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), requerendo que a ação rescisória não seja julgada em ambiente virtual, com fundamento no inciso II do art. 4º da Resolução 642 do STF.
    O autor alega, in verbis, que:
    “(…) o objeto da ação rescisória pretende atingir patrimônio jurídico consolidado há quase 20 (vinte) anos por decisão transitada em julgado em 2002 de quantidade expressiva (centenas) de docentes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), substituídos pelo ora peticionante. Ademais, há particularidades processuais relevantes atinentes a esta ação a apontarem a conveniência de que haja análise mais detida e a oportunidade de ocorrerem questionamentos e diálogos em tempo real por parte de cada Ministro e Ministra que compõe a Suprema Corte, o que poderá restar prejudicado se o caso for deliberado em ambiente virtual”. (eDOC 6)
      É o breve relatório.
    A Resolução 642, de 14 de junho de 2019, com as alterações procedidas pela Resolução 669, de 19 de março de 2020, assim disciplina o tema:
    “Art. 1º. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV - demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.
    (…)
    Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifo nosso)
    Vê-se, pois, que “Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator (...), ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico”, tal como adotado no presente caso.
    De fato, é possível às partes requererem, no prazo de 48 horas antes do início da sessão, pedido de destaque. Todavia, tal pleito fica condicionado ao deferimento do relator.
    Isso porque o julgamento no Plenário Virtual não prejudica a análise da matéria, tendo em vista que, tanto o voto do relator, como as demais peças do processo podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e profunda análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.
    Ademais, mediante simples pesquisa realizada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pautainicio), é possível constatar que seguem, sem definição de data para julgamento, quase 900 (novecentos) processos, alguns aguardando inclusão em pauta pela Presidência desta Corte há mais de sete anos. 
    Este processo, inclusive, estava aguardando data para julgamento desde 5.8.2014, sem qualquer previsibilidade.
    Assim, mostra-se compatível com a atual realidade deste e dos demais Tribunais da Federação a manutenção do presente julgamento no âmbito virtual, eis que visa a propiciar tramitação mais célere aos feitos de sua competência, mormente em época de sérias restrições sociais em decorrência da pandemia da Covid-19 (Sars-CoV-2), motivo pelo qual indefiro o pedido de destaque.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente